Tribunal: TJMT
Processo: 0009020-02.2014.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009020-02.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO JOSE BACHIEGA - CPF: 068.534.258-12 (EMBARGADO), CAROLINE TAVARES DOS REIS - CPF: 328.458.168-55 (ADVOGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA - CPF: 194.805.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGADA CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO EXAME DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍCIO INOCORRENTE – PREVALECIMENTO DO VOTO DIVERGENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Para a maioria do Colegiado, era prescindível o retorno do processo à fase anterior à sentença, simplesmente para oportunizar à Embargante se manifestar sobre dados que já conhecia, sobretudo porque teve oportunidade de dizer sobre seu conteúdo em sede de Embargos de Declaração e, ainda, na Apelação.

2 – No caso concreto, ficou decidido por maioria (e não de modo contraditório), que a Embargante poderia trazer ao conhecimento da Turma Julgadora os seus fundamentos para contrapor aos documentos juntados posteriormente, sobretudo porque a prova documental era de conhecimento das partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0009020-02.2014.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
Biomas – Reaproveitamento de Vegetais Ltda
. em virtude do acórdão encartado no ID 144511664 alegando contradição.

Assevera que a Turma Julgadora considerou a ocorrência do cerceamento de defesa, mas decidiu que não houve a demonstração do prejuízo e concluiu que o vício poderia (e foi) sanado em sede de recurso de apelação.

Repisou que a sentença incorreu em ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que o Embargado juntou documentos novos com suas alegações derradeiras e, sem dar vista para a Embargante se manifestar, o Juiz da causa encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença recorrida, tomando como fundamento a prova documental produzida pela parte adversa, da qual a Embargante não teve a chance de avaliar.

Mais uma vez, aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sobretudo porque, na sua visão, está evidente a má-fé do Embargado.

Forte nesses argumentos, a Embargante reforça o pedido de nulidade da sentença.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas pela empresa
Biomas – Reaproveitamento de Vegetais Ltda
.,
não
verifico a alegada contradição no julgamento, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a verdadeira intenção da Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

É importante relembrar que há restrição legal para a interposição deste tipo de recurso, posto que traz como característica nodal a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material, sendo vedado o seu manejo como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

É certo que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

No caso, a Embargante pretende o reexame da matéria abordada nos autos pela segunda vez, pois
não se conforma com o resultado do julgamento do apelo, no qual a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada por maioria, sagrando-se vencedora, no ponto, a divergência instaurada pela eminente 1ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addario.

Rememorando o caso, o Embargado ajuizou a Ação Monitória fundada em 03 (três) cheques prescritos de R$ 7.143,03 (sete mil cento e quarenta e três reais e três centavos) cada, totalizando o débito no valor atualizado de R$ 23.985,70 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), em 02/07/2014.

Está incontroverso nos autos que os cheques têm causa no Contrato de Locação de 02 (dois) veículos Semirreboque, da marca Rodofort S.A., ano 2009/2009, com gaiola da marca Bachiega e piso móvel da marca HYVA, firmado em 20/06/2009, com prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, e custo inicial mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que foi reajustado ao longo das prorrogações do prazo da locação.

Nos Embargos Monitórios, a Embargante alegou exceção de contrato não cumprido. Confirmou que os cheques foram emitidos em virtude da locação de 02 (dois) semirreboques com “
Gaiola Bachiega e piso móvel
”, obrigando-se a pagar contraprestação mensal pelo usufruto do bem, mas

disse que, com poucos meses de uso, o piso móvel dos semirreboques começaram a apresentar problemas, em especial o “módulo”, impedindo de proceder à carga/descarga do cavaco, principal produto comercializado.

Em síntese, a Embargante afirmou ter deixado de pagar os cheques porque o Embargado se recusou a reparar e/ou substituir as peças com defeito.

Saneado e fixados os pontos controvertidos, consistente em saber a forma como os fatos ocorreram, os problemas apresentados, e a prestação dos reparos por parte do locador, foi deferida a produção da prova oral, o que deu causa ao envio de Carta Precatória para as Comarcas de Campo Verde/MT e de Várzea Grande/MT.

Ato contínuo, foi determinada a apresentação de alegações finais, oportunidade em que o Embargado juntou documentos novos dos quais a Embargante disse que não conhecia e que não teve a oportunidade de se manifestar, já que o Juiz da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença recorrida, tomando como suporte a documentação juntada pelo Apelado nas razões finais.

Repiso que, ao analisar a
preliminar de cerceamento de defesa
, prolatei voto no sentido de acolhimento com a cassação da sentença; todavia, fui vencida nessa parte do julgamento, uma vez que prevaleceu o voto da 1ª Vogal, que não visualizou a presença de prejuízo à defesa da Embargante, tendo sido acompanhada pelo 2º Vogal, Des. João Ferreira.

Na oportunidade, a ilustre 1ª Vogal ponderou que, ao caso, se aplica o comando processual do artigo 282, § 1º, do CPC, segundo o qual “o
ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Ao proferir voto oral, que integra o corpo do acórdão, foi dito que não houve prejuízo à parte Embargante porque, após a sentença, teve a chance de se pronunciar meritoriamente acerca de tais documentos que, a propósito, era de seu longínquo conhecimento, porque se referem aos e-mails trocados entre as partes.

Para a maioria do Colegiado, era prescindível o retorno do processo à fase anterior à sentença, simplesmente para oportunizar à Embargante se manifestar sobre dados que já conhecia, sobretudo porque teve oportunidade de dizer sobre seu conteúdo em sede de Embargos de Declaração e, ainda, na Apelação. Ou seja, ficou decidido por maioria (e não de modo contraditório), que a Embargante poderia trazer ao conhecimento da Turma Julgadora os seus fundamentos para contrapor aos documentos juntados posteriormente.

Por isso, em primazia de aproveitamento dos atos processuais, não foi verificado prejuízo para a parte Embargante que pudesse dar causa à pretendida nulidade processual.

Vê-se, portanto, que não houve unanimidade no julgamento da preliminar recursal, já que o voto desta Relatora não prevaleceu. E isso não significa que o julgamento é contraditório, já que o resultado da rejeição preliminar está consentâneo com os fundamentos do voto divergente.

Feitos esses esclarecimentos, ausente o vício apontado,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023